Tribunal: TJDFT
Processo: 0725083-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA COM DEPENDENTE QUE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO ESPECIAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 50%, SEM COMPENSAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AMPARO CONSTITUCIONAL E LEGAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para determinar a redução em 50% da jornada de trabalho da parte autora, sem compensação de horário. Suscita a parte recorrente a preliminar de ilegitimidade passiva ‘ad causam’, pois é necessária a realização de perícia para verificar se o dependente da parte recorrida padece de todas as patologias narradas na peça de ingresso. No mérito, defende que não está comprovado o fato constitutivo do direito, tanto no que toca à necessidade de especial acompanhamento do filho da parte recorrida quanto no que tange à necessária presença desta para a continuidade do tratamento do infante. Requer o acolhimento da preliminar, com a consequente anulação da sentença para extinção do feito sem apreciação de mérito ou, subsidiariamente, a improcedência do pedido.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 23101653).
III. No que concerne à preliminar de complexidade da causa, sem razão a parte recorrente. Isso porque, há vasta documentação acostada aos autos demonstrando a dependência e incapacidade do filho da parte recorrida, mostrando-se desnecessária a prova pericial.
IV. O parágrafo único do artigo 43 da Lei Orgânica do Distrito Federal assegura horário especial de serviço, sem compensação de horário, ao servidor público que tenha cônjuge ou dependente com deficiência. Na mesma esteira, o inciso II do artigo 61 da Lei Complementar 840/2011 estabelece que pode ser concedido horário especial ao servidor que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme, consistindo o horário especial em redução de até 50% da jornada de trabalho (artigo 61, § 1o da Lei Complementar 840/2011).
V. A condição do filho da parte recorrida está suficientemente demonstrada nos autos, tanto no que diz respeito à deficiência quanto em relação à imprescindibilidade de acompanhamento da mãe para os tratamentos de que a criança necessita. Há nos autos certidão de nascimento (ID 23100726); relatório da UTI neonatal (ID 23100726; 23100757) e o requerimento administrativo, que não teve resposta porque as perícias estão suspensas em razão da pandemia de COVID-19 (ID 23100726, p. 15 e 20). A necessidade de acompanhamento está descrita no relatório médico ID 23100757 - Pág. 7-9, no qual consta que a criança, atualmente com menos de dois anos de idade, apresenta diagnóstico de encefalopatia – ECNP (CID 10 G93.4), com Síndrome Epiléptica grave, hipótese diagnóstica de Síndrome de West (CID10 40.4) secundária a aneurisma de veia de galeno, com atraso do desenvolvimento neuropsicomotor (CID 10 R62) e segue em acompanhamento ambulatorial semanalmente pela equipe médica, estimulação precoce duas vezes por semana – quartas e sextas, e acompanhamento com fisioterapeuta às terças e quintas. A declaração ID 23100757 registra a necessidade da mãe durante o atendimento, a qual, ademais, é facilmente presumível, dada a tenra idade da criança.
VI. A parte recorrida comprovou os fatos constitutivos do seu direito, de forma que caberia à parte recorrente a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo (Código de Processo Civil, artigo 373, II), inclusive por meio da perícia que deveria ser realizada no âmbito administrativo, no bojo do procedimento instaurado pela parte recorrida. Embora a pandemia de COVID-19 tenha estabelecido diversos obstáculos no cotidiano de todos, não há de ser motivo para protelar indefinidamente a realização da perícia, muito menos para negar o direito à dignidade da criança e sua mãe. Ressalta-se que se trata de direito assegurado não apenas na legislação infraconstitucional acima referida, mas primeiramente na Lei Maior. O Decreto 6.949/2009 promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoais com Deficiência, e, na forma do art. 5.o, § 3.o da Constituição, ingressou no ordenamento pátrio com status de Emenda Constitucional. No que diz respeito às crianças com deficiência, a Convenção estabelece que deve ser assegurada a sua proteção e que o superior interesse da criança receberá consideração primordial (art. 7, 2), razões pelas quais o pleito da parte recorrida merece amparo. Precedentes: (Acórdão 1287479, 07125169320208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 10/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1279256, 07340408320198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221141, 07034250720198070018, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.